Tribunal: TJMT
Processo: 1008756-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008756-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DENIS FRANCELINO SOUZA DE JESUS (AGRAVANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA DIA EM QUE O AGRAVANTE PROGREDIU DE REGIME – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – SÚMULA 700 DO STF – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do Agravo em Execução, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 05 (cinco) dias apontado pela Súmula 700 do STF, resta prejudicado seu exame pela ausência de requisito de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Denis Francelino Souza de Jesus
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0006915-68.2014.8.11.0042, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que seja considerado como data-base o dia em que o agravante preencheu o requisito temporal para a progressão de regime ao semiaberto, ou seja 14/12/2019.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, alegando que a data-base está incorreta e requer a retificação do cálculo de pena para que seja considerada como termo inicial a data na qual
o agravante preencheu o requisito temporal quando progredido ao regime semiaberto, ou seja, 14/12/2019. (Id. 127467179)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso diante de intempestividade, e caso seja superada essa parte, pede pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 127467184)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 127467183).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 137451171)

“
Agravo em execução — Regime inicial fechado EGIME – decisão requerendo alteração da fração do crime hediondo de 2/5 para 3/5 (fl. 494)
- Defesa pleiteia reconhecer fração de 2/5 para o crime hediondo e 1/6 para o crime comum e pede retificação do cálculo para determinar termo inicial da progressão ao regime aberto 14/12/2019 – Inviabilidade – Interposto recurso de agravo contra a decisão proferida pelo juiz a quo, que alterou a data-base para a obtenção de benefícios em razão de haver deixado de cumprir as condições a que ficou sujeito para o cumprimento do regime semiaberto —
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - INTEPESTIVIDADE

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Denis Francelino Souza de Jesus
contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que seja considerado como data-base o dia em que o agravante preencheu o requisito temporal para a progressão de regime ao semiaberto, ou seja, 14/12/2019.

Suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões preliminar de intempestividade do presente Recurso em Agravo em Execução, passo à análise.

Sobre o assunto, determina a Súmula 700 do STF:

É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

Como se verifica, o prazo para oposição de Agravo em Execução é de 05 (cinco) dias.

In casu
, o agravado foi condenado ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses, pela prática dos crimes de tipificados no artigo 157, parágrafo 3o, 2a parte, c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal (13 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado) e no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I do Código Penal (02 anos e 06 meses)

O reeducando foi progredido ao regime semiaberto em 18/09/2020, porém alcançou o requisito objetivo desde 14/12/2019, mas não houve sua progressão em razão da discussão acerca da fração que seria utilizada para cada crime ao qual foi condenado.

Superada essa questão e sendo determinado que a fração usada seria de 1/6 (um sexto) para o crime de furto e 2/5 (dois quintos) ao delito hediondo de tentativa de latrocínio, tendo como data para progressão de regime para o aberto em setembro de 2020, considerando como data-base 14/12/2019.

Todavia, após ter sido colocado em regime semiaberto, o agravante cometeu falta grave, em razão do não cumprimento das condições referentes à tornozeleira eletrônica, uma vez que juntou-se nos autos o histórico de violações, o que evidenciou que a tornozeleira do reeducando foi desativada em 01/10/2020 e só foi reativa quando o apenado compareceu para manutenção em 11/11/2020.

Diante desse cenário, em 08/02/2021 o juiz
a quo
decidiu manter o agravante no regime semiaberto, entretanto reconheceu que houve interrupção no cumprimento da pena e alterou a data-base para 11/11/2020, data em que foi reativado o monitoramento eletrônico.

A defesa deixou transcorrer o prazo para se manifestar em relação à decisão proferida em 08/02/2021, e somente em setembro de 2021 a Defesa se manifestou sobre a alteração da data-base e a progressão de regime, tendo o juiz de primeiro grau decidido somente em relação a progressão de regime, mesmo porque a questão sobre a data-base já tinha sido decidida anteriormente sem nenhum protesto da defesa na ocasião.

Desta feita, a Defesa interpôs o presente Recurso em Agravo em Execução para debater matéria já preclusa, posto que pretende discutir uma decisão proferida em 08/02/2021. Assim, o presente recurso está contaminado pela intempestividade.

Pelo exposto, não conheço do recurso de Agravo em Execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022